Tribunal: TJES
Processo: 5005746-38.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005746-38.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JANDERSON GOMES VIEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DECLARAR VÁLIDA A COBRANÇA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005746-38.2023.8.08.0006

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido: JANDERSON GOMES VIEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9957320).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
verifico que sustenta:
a)
que seja atribuído efeito suspensivo;
b)
que não há abusividade na cobrança da tarifa de registro;
c)
que foi juntada a ficha de avaliação de veículo;
d)
que a sentença do Juízo Originário seja reformada e julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente.

Inicialmente, quanto à alegação da recorrida de que o recurso interposto em ID 9957315 deve ser considerado deserto, pois o preparo recursal foi realizado por terceiro estranho à lide, tenho que tal pleito não deve prosperar, ao passo que na guia recursal consta o número do presente processo (ID 9957316), pelo qual não há que se falar em reconhecimento de deserção.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se a apurar eventual ilegalidade/abusividade dos encargos/tarifas contratuais cobrados pela parte recorrente.

No que tange à tarifa de avaliação de bem, filio-me ao entendimento segundo o qual tal cobrança é legal, em razão do julgamento pelo colendo STJ do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP, desde que haja a comprovação da efetiva prestação do serviço.

Ao meu ver, a cobrança presente no caso concreto é válida, tendo em vista que a ré se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço por meio da juntada aos autos do Termo de Avaliação do Veículo (ID. 9957310, p.1), onde consta os dados do veículo, seu estado e fotos do mesmo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem

dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
original sem destaque

Em relação às despesas de órgão de trânsito, constato que o STJ, no julgamento do Tema 958, firmou a tese de que é válida a cobrança da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança pelo serviço não prestado e a onerosidade excessiva
.

Todavia, considerando-se que não houve comprovação de tal avaliação em sede de contestação, reputo abusiva tal cláusula, conforme o entendimento do juízo a
quo
.

Por fim, a restituição do valor cobrado à título de registro de veículo deve ser feita de forma simples, posto que não houve por parte da ré/recorrente qualquer tipo de cobrança indevida, realizando apenas a cobrança prevista nos termos do contrato.

Desta forma, Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada apenas para
DECLARAR
a legalidade do valor cobrado a título de tarifa de avaliação de bem,
mantendo incólume a sentença proferida
pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)